Tribunal: STF
Processo: HC 85585
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME HEDIONDO. REGIME FECHADO. OMISSÃO DO ADVÉRBIO "INTEGRALMENTE".
 LEI 8.072/90, ART. 2º, § 1º. CONSTITUCIONALIDADE.
I. - A omissão
do advérbio "integralmente" na sentença condenatória não significa
que se tenha assegurado ao condenado o direito à progressão do
regime prisional. No caso, o d. magistrado fez expressa menção à Lei
 8.072/90.
II. - A pena por crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei
 nº 8.072/90 (crime hediondo) deverá ser cumprida em regime fechado.
 Inocorrência de inconstitucionalidade. C.F., art. 5º, XLIII.
Precedentes do STF: HC 69.657/SP, Rezek, RTJ 147/598; HC 69.603/SP,
Brossard, RTJ 146/611; HC 69.377/MG, Velloso, "DJ" de 16.4.93; HC
76.991/MG, Velloso, "DJ" de 14.8.98; HC 81.421/SP, Néri, "DJ" de
15.3.02; HC 84.422/RS, julgado em 14.12.2004.
III. - HC indeferido.